Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706962-18.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOABERLAN LIMA MOTA JUNIOR RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. A parte autora informou na sua inicial que é auxiliar administrativo, ganhando cerca de R$ 2.000,00. Contudo, não trouxe elementos para comprovar o alegado. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que junte aos autos os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça. PRAZO: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator